Tribunal: TJMT
Processo: 0019204-65.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título executivo extrajudicial. Extinção por ausência de bens penhoráveis e longa tramitação do feito. Necessidade de suspensão do processo. Pedido de citação por edital não apreciado. Anulação da sentença. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução por título executivo extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e no Provimento n. 84/2014 da CGJ/MT, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis e longa tramitação, não obstante pedido pendente de citação por edital de um dos executados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de bens penhoráveis autoriza a extinção da execução sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se a não apreciação de pedido de citação por edital configura nulidade processual.
III. Razões de decidir
3. O CPC estabelece regime específico para a execução, prevendo hipóteses taxativas de extinção no art. 924, não contemplando a ausência de bens penhoráveis como causa extintiva.
4. O art. 921, III, do CPC determina a suspensão da execução quando não localizados bens do devedor, com posterior arquivamento provisório, e não a extinção do feito.
5. A extinção prematura viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da economia processual, ao obrigar o credor a ajuizar nova execução.
6. A não apreciação do pedido de citação por edital impede a formação válida da relação processual e configura violação ao devido processo legal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de bens penhoráveis não autoriza a extinção da execução, devendo o processo ser suspenso nos termos do art. 921 do CPC. 2. A extinção da execução sem apreciação de pedido de citação por edital configura nulidade por violação ao devido processo legal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1000671-98.2020.8.11.0009, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026; TJMT, AC 0003085-85.2016.8.11.0087, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019204-65.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DE SOUZA E GUIMARAES - CPF: 161.679.101-20 (APELANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (APELANTE), JOAO CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 238.625.139-04 (APELADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), RENATO CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 826.128.201-59 (APELADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito
processual civil
.
Apelação cível. Execução de título executivo extrajudicial. Extinção por
ausência de bens penhoráveis e longa tramitação do feito
.
Necessidade de suspensão do processo. Pedido de citação por edital não apreciado.
Anulação da sentença.
Recurso

provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta
contra sentença que
, em execução por título executivo extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e no Provimento n
.
84/2014 da CGJ/MT, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis e longa tramitação, não obstante pedido pendente de citação por edital de um dos executados.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de bens penhoráveis autoriza a extinção da execução sem resolução de mérito; (
ii
) estabelecer se a não apreciação de pedido de citação por edital configura nulidade processual.

III. Razões de decidir

3
.
O CPC estabelece regime específico para a execução, prevendo hipóteses taxativas de extinção no art. 924, não contemplando a ausência de bens penhoráveis como causa extintiva.

4.
O art. 921, III, do CPC determina a suspensão da execução quando não localizados bens do devedor, com posterior arquivamento provisório, e não a extinção do feito.

5.
A extinção prematura viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da economia processual, ao obrigar o credor a ajuizar nova execução.

6.
A não apreciação do pedido de citação por edital impede a formação válida da relação processual e configura violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1
.
A ausência de bens penhoráveis não autoriza a extinção da execução, devendo o processo ser suspenso nos termos do art. 921 do CPC.
2
. A extinção da execução sem apreciação de pedido de citação por edital configura nulidade por violação ao devido processo legal.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 921 e 924.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC 100067
1-98.2020.8.11.0009, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida
, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026; TJMT, AC 0003085-85.2016.8.11.0087, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível interposta
por

Angela
Maria d
e Souza
e Guimarã
es

contra
a sentença
do Juízo
da

11
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá/
MT,
na

Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
, autos
n
.

0019204-65.2016.8.11.0041
,
ajuizada em desfavor de

João Caetano do Nascimento
e
Renato Caetano do Nascimento
,
que

extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e no Provimento n. 84/2014 da CGJ/MT.

Nas
razões recursais
,

a

apelante
sustenta
que a extinção prematura do feito viola o rito processual aplicável à execução, o qual não prevê a extinção por ausência de bens penhoráveis, mas sim a suspensão nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil.

Adiciona que a magistrada deixou de apreciar o pedido de citação por edital, medida essencial para a validade processual em relação a um dos executados, e que erro cartorário anterior causou atrasos que não podem ser imputados à parte.

Ademais, argumenta que a exequente não incorreu em inércia, tendo diligenciado ativamente pela localização dos executados e pela satisfação do crédito.

Diante disso,
requer

o reconhecimento da nulidade da sentença
,

com o consequente restabelecimento do curso da exec
ução para satisfação do crédito,
prequestionando
os dispositivos legais
(ID.

348573943
).

O preparo recursal foi recolhido
(ID.

349216890
).

Os executados, por sua vez, não apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação,
conforme certificado nos autos (ID.
350035373
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado
, trata-se
de
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
(
n
.

0019204-65.2016.8.11.0041
), ajuizada por
Angela
Maria d
e Souza
e Guimarã
es

contra os executados
João Caetano do Nascimento
e
Renato Caetano do Nascimento
.

Dessume-se dos autos que a
ação foi proposta em 2016, e desde então, o processo enfrentou consideráveis percalços processuais, incluindo a necessidade de retificação do polo passivo para corrigir o nome do fiador, além de múltiplas e infrutíferas tentativas de citação e localização de bens dos executados.

Consta que
diversas diligências foram realizadas, incluindo pesquisas nos sistemas INFOJUD, SIEL e INFOSEG, bem como a expedição de mandados de citação que, em um dos casos, retornaram negativos por inexistência do imóvel no endereço indicado ou por ausência do destinatário.

A
exequente, após mais uma certidão de oficial de justiça atestando a impossibilidade de localização e citação válida do executado Renato Caetano do Nascimento no endereço indicado, requereu a sua citação por edital, invocando os artigos 252, 253 e 830, §1o do Código de Processo Civil, e protestando pela juntada do comprovante de recolhimento da diligência.

Contudo, antes da apreciação deste pedido de citação
editalícia
, sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e no Provimento no 84/2014 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A magistrada de primeiro grau fundamentou sua decisão na inexistência de bens penhoráveis e no longo lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação, sem que houvesse efetiva satisfação do crédito.

Segue a
decisão
recorrida proferida em 23/09/2025
:

“
Trata-se de
execução por título
executivo extrajudicial
ajuizada
por
Ângela Maria de Souza e Guimarães
e
CID Imóveis
Eireli
– EPP
em desfavor de
João Caetano do Nascimento
e
Renato Caetano do Nascimento
, todos qualificados nos autos, por meio da qual buscam o recebimento de crédito oriundo de título executivo extrajudicial.

A parte exequente apresentou diversas manifestações, por meio da qual requereu buscas e bloqueios via SISBAJUD e INFOJUD, que restaram infrutíferas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Trata-se de
execução por título
executivo extrajudicial
ajuizada
por
Ângela Maria de Souza e Guimarães
e
CID Imóveis
Eireli
– EPP
em desfavor de
João Caetano do Nascimento
e
Renato Caetano do Nascimento
, todos qualificados nos autos, por meio da qual buscam o recebimento de crédito oriundo de título executivo extrajudicial.

Pois bem. Com a devida vênia, foram tentadas todas as formas possíveis de localização e penhora de bens da parte executada, mas, nada foi encontrado.

Não obstante, cabe ressaltar que o feito tramita há anos, sem a realização de qualquer medida efetiva quanto
a
penhora de bens em nome dos devedores.

Assim, diante da inexistência de bens ou ativos em nome da parte executada,
mister
a extinção do feito, sem resolução de mérito, à luz do Provimento n.o 84/2014, da colenda CGJ/MT.

Com efeito, em não havendo bens hábeis à penhora, com vistas à
otimização
de espaço e trabalho por parte deste Juízo e do Cartório Judicial, tal medida é imprescindível no caso em tela.

Na verdade, não há
qualquer sentido em perpetuar-se uma demanda judicial fadada ao momentâneo insucesso
.

Logo, muito mais racional e lógico é propiciar à parte exequente buscar seu crédito em outra etapa temporal, quando souber da existência de bens que possibilitem alçar o crédito vindicado.

Posto isso, e pelo que mais consta dos autos, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e Provimento no 84/2014, da colenda CGJ/MT,
JULGO EXTINTA
, sem resolução do mérito, a
execução por título
executivo extrajudicial
ajuizada
por
Ângela Maria de Souza e Guimarães
e
CID Imóveis
Eireli
– EPP
em desfavor de
João Caetano do Nascimento
e
Renato Caetano do Nascimento
.

Deixo
de condenar a parte exequente em
custas processuais e honorários advocatícios
.

Determino
, conforme regra do art. 4o, do Provimento no 84/2014, da colenda CGJ/MT, a expedição da competente certidão de crédito em favor da parte exequente, bem assim INTIME-SE à retirada, guardando-a em pasta própria durante o prazo 01 (um) ano (art. 6o, do citado Provimento).

Transitado em julgado,
remetam-se os autos imediatamente ao arquivo
, mediante as anotações necessárias.
”

(ID.
335991907
) – grifos no original.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID.
348573939
).

Irresignada
,
a autora/exequente
interpôs o presente
r
ecurso
, requerendo

o reconhecimento da nulidade da sentença
recorrida.

Alega que a extinção foi prematura e indevida, pois, diante da ausência de bens, caberia a suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC, e não sua extinção.

Sustenta, ainda, que houve pedido de citação por edital do executado Renato Caetano do
Nascimento não apreciado pelo J
uízo.

Subsidiariamente, afirma que a inexistência momentânea de bens não impede a futura satisfação do crédito e que não houve inércia da exequente.

Após a detida an
álise das alegações trazidas na apelação
e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
merece acolhimento
.

A questão a ser apreciada nesta instância revisora trata-se sobre
a
correta aplicação das normas processuais que regem a extinção do processo executivo, especialmente diante da alegada inexistência de bens penhoráveis e das dificuldades em concretizar a citação de um dos executados.

Inicialmente,
importante
analisar a adequação da fundamenta
ção da sentença proferida pelo J
uízo
a quo
.

Nota-se que
a juíza de origem
baseou a extinção do feito no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, que trata da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, além de fundamentar-
se em provimento administrativo da Corregedoria-Geral de Justiça
(
Provimento no 84/2014
)
.

Todavia, tal fundamentação se mostra equivocada no contexto de um processo de execução.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu Livro II, Título IV, um regime específico para a extinção da execução, por meio do artigo 924, o qual elenca um rol taxativo de hipóteses extintivas:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer

a
prescrição intercorrente.

Observa-se que a mera ausência de bens penhoráveis, tampouco a morosidade processual imputada a fatores externos ou à própria máquina judiciária, estão contempladas neste rol como causa de extinção do processo executivo sem resolução de mérito.

A jurisprudência desta e. Câmara tem rechaçado a extinção da execução sem a observância do art. 924 do CPC, firmando o entendimento de que
“eventual inércia do exequente na fase executiva, a providência adequada é o arquivamento provisório dos autos, com posterior reconhecimento da prescrição intercorrente, se for o caso, e não a extinção sem resolução do mérito.”

(TJMT, AC
1000671-98.2020.8.11.0009,
minha relatoria
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
03/02/2026
).

O
próprio Código de Processo Civil prevê, no artigo 921, a solução adequada para as situações em que o executado não possui bens penhoráveis.

O inciso III do referido dispositivo determina expressamente a suspensão da execução pelo prazo de um ano, período durante o qual a prescrição intercorrente
também
ficará suspensa.
O §2o do referido artigo determina que, após
esse prazo, sem a localização de bens ou do executado, os autos serão arquivados provisoriamente.

Nesse cenário
, a ausência momentânea de bens penhoráveis não
autoriza,
de plano, a extinção da execução.

Trata-se de circunstância que impõe a suspensão do feito, medida que visa garantir ao credor a possibilidade de satisfazer seu crédito em momento futuro, quando as condições patrimoniais do devedor se
alterarem
ou novos bens forem identificados.

Essa é a solução que equilibra o direito do credor à satisfação de seu crédito e o direito do devedor de não ser eternamente sujeito a uma execução, ao mesmo tempo em que se evita a sobrecarga do Poder Judiciário com processos paralisados.

A extinção prematura, como ocorreu na espécie, contraria frontalmente o escopo do processo executivo e os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da economia processual, ao forçar o credor a iniciar um novo processo executivo, com dispêndio de custas e tempo judicial.

Ademais, a decisão de extinção não pode subsistir ante a existência de um pedido pendente e essencial à formação válida da relação processual: a citação por edital do executado Renato Caetano do Nascimento.

Conforme se depreende das certidões e manifestações constantes nos autos,
for
am infrutíferas as tentativas de citação pessoal do referido executado em diversos endereços, com indicativo de que o local sequer existia como imóvel.

Diante desse cenário, a exequente
/apelante
requereu, com base nos artigos 252, 253 e 830, §1o do CPC, a citação por edital, medida que visa assegurar o contraditório e a ampla defesa, além de viabilizar o prosseguimento regular da execução.

A extinção do processo sem a análise prévia deste pleito configura cerceamento de direito e violação ao devido processo legal.

Impende consignar
que o processo executivo, em sua natureza, pode demandar tempo para a localização de patrimônio, especialmente quando os devedores não possuem ativos facilmente identificáveis ou quando há complexidades na localização pessoal para citação.

A exequente, por sua vez, demonstrou diligência ao requerer diversas medidas para a satisfação do crédito, não se configurando inércia apta a justificar a extinção.

Registre-se, por oportuno, que o
s atrasos processuais decorrentes de erros cartorários, como a expedição de mandados em rito incorreto em fase anterior, e as dificuldades inerentes à citação, não podem ser imputados à parte exequente como fundamento para a extinção do feito.

Outrossim
, a invocação do Provimento n.
84/2014 da Corregedoria-Geral de Justiça, como fundamento para a ex
tinção, também não se sustenta.

É
cediço que provimentos administrativos das
Corregedorias-Gerais
de Justiça possuem natureza puramente regulamentar e interna, não ostentando força normativa para inovar no ordenamento jurídico processual
.

Desse modo, n
ormas administrativas de caráter procedimental e de gestão processual não podem criar hipóteses de extinção do processo que não encontram amparo na legislação federal (Código de Processo Civil), sob pena de invasão da competência legislativa.

O referido provimento deve ser interpretado à luz do que dispõe o CPC, ou seja, como uma diretriz para o arquivamento provisório, e não como um fundamento autônomo para a extinção do mérito da causa.

Em suma, a sentença recorrida incidiu em erro de procedimento ao aplicar regra não prevista para a fase executiva (art. 485 do CPC) em detrimento do
rito específico (art. 921 do CPC), ao ignorar um pedido essencial para a validade processual (citação por edital) e ao imputar à exequente responsabilidade por morosidade processual não diretamente relacionada à sua conduta.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“III.
Razões de decidir

3. O artigo 921 do CPC estabelece procedimento específico para as situações em que não são localizados bens penhoráveis, prevendo expressamente a suspensão da execução pelo prazo de
1
(um) ano e posterior arquivamento provisório, e não sua extinção.

4. A ausência momentânea de bens penhoráveis não autoriza a extinção prematura da execução,
sob pena
de violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional executiva e ao direito do credor à satisfação de seu crédito representado por título executivo extrajudicial.

5. A situação patrimonial dos devedores pode se modificar com o passar do tempo, sendo razoável a realização periódica de novas pesquisas, especialmente considerando as constantes atualizações nos sistemas de busca de ativos financeiros como o SISBAJUD.

6. Os princípios da duração razoável do processo e da economia processual, embora relevantes, não podem
se sobrepor
às regras processuais expressamente previstas no Código de Processo Civil para as situações de ausência de bens penhoráveis.”
(TJMT, AC
0003085-85.2016.8.11.0087,
Rel.
Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
27/01/2026
).

Assim, c
onsiderando os fatos apresentados
,
a legislação
supra
citada
e a jurisprudência desta e. Corte
, pode-se concluir que a decisão recorrida carece de
idoneidade
, razão pela qual
a sentença que extinguiu o processo

deve ser reformada.

Pelo
exposto
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso

para
anular a sentença recorrida
determinando o
retorno dos autos à origem
para
o seu regular prosseguimento
, com a devida apreciação do pedido
de citação por edital do executado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026